Tribunal: TJBA
Processo: 0504576-97.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504576-97.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: OLGA CHAGAS BARRETO ROCHA

Advogado(s)
:

APELADO: HELMO BASTOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Adjudicação Compulsória proposta por Olga Chagas Barreto Rocha, visando à transferência da propriedade de um imóvel, sob a alegativa de quitação integral do bem e posse prolongada.

Sentença proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Salvador (BA), que julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de inexistência de contrato escrito de promessa de compra e venda, requisito essencial para a adjudicação compulsória.

Apelação interposta pela autora, argumentando que a posse prolongada e a quitação do imóvel seriam suficientes para o deferimento da adjudicação compulsória, ainda que não houvesse contrato escrito.

Ausência de contrarrazões por parte do recorrido, declarado revel.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Saber se a adjudicação compulsória pode ser deferida na ausência de contrato escrito de promessa de compra e venda.

Verificar se a posse prolongada e a quitação integral do bem são suficientes para suprir a inexistência do instrumento contratual formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adjudicação compulsória tem por objetivo suprir a manifestação de vontade do promitente vendedor, obrigando-o a formalizar a transferência definitiva da propriedade ao promissário comprador, conforme os artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil.

A jurisprudência estabelece que os requisitos para a procedência da ação de adjudicação compulsória incluem a existência de contrato formal de promessa de compra e venda, a comprovação da quitação integral do preço e a recusa injustificada do promitente vendedor em outorgar a escritura definitiva.

No caso concreto, a relação entre as partes foi estabelecida unicamente por meio de um acordo verbal, sem a existência de contrato escrito, inviabilizando a adjudicação compulsória.

O ordenamento jurídico brasileiro exige que a promessa de compra e venda de bens imóveis seja formalizada por instrumento público ou particular, conforme disposto nos artigos 462 e 463 do Código Civil.

Ainda que a apelante tenha demonstrado a quitação integral do imóvel e a posse prolongada e incontestada do bem, tais elementos não substituem o requisito legal do contrato escrito.

A adjudicação compulsória não se confunde com a usucapião, instituto distinto que exige posse prolongada com animus domini.

O entendimento jurisprudencial reforça a impossibilidade de concessão da adjudicação compulsória sem contrato escrito.

Neste sentido:

"Apelação Cível – Ação de Adjudicação Compulsória – Bem Imóvel – Requisitos – Não Comprovação – Ausência de Transferência Definitiva da Propriedade – Não Demonstrada a Cadeia Sucessória - Inadequação da Via Eleita – Sentença Mantida – Recurso Desprovido. O instituto da adjudicação compulsória induz que o direito de postular deve ser dirigido em face do proprietário do bem e não do cedente, sob pena de ofensa à continuidade registral. Trata-se de medida que depende da comprovação da titularidade do bem pelo vendedor. À luz dos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil, o autor da ação de adjudicação compulsória deve preencher os seguintes requisitos: i) a prova do negócio jurídico celebrado entre as partes, ii) a quitação das obrigações assumidas pelo adquirente e iii) a recusa injustificada do vendedor em outorgar a escritura pública definitiva de compra e venda do bem para sua transcrição. A propositura da ação de adjudicação compulsória sem a presença de um de seus requisitos impõe-se a manutenção da sentença de extinção da demanda, sem julgamento de mérito." (TJ-MT - AC: 00006657320188110011, Relator: Nilza Maria Possas de Carvalho, Julgamento: 12/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Publicação: 13/09/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: "A ação de adjudicação compulsória exige, para seu acolhimento, a existência de contrato escrito de promessa de compra e venda, sendo inviável o reconhecimento do direito apenas com base na posse prolongada e na quitação do preço."

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, arts. 1.417, 1.418, 462 e 463.

Jurisprudência relevante citada

TJ-MT - AC: 00006657320188110011, Relator: Nilza Maria Possas de Carvalho, Julgamento: 12/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Publicação: 13/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°0504576-97.2019.8.05.0001

da

Comarca de
Salvador

(BA), apelante OLGA CHAGAS BARRETO DE OLIVEIRA
e
apelado HELMO BASTOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e
NEG
AR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .